Tribunal: TJDFT
Processo: 0724931-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. APREENSÃO. RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO. TAXA DE DEPÓSITO. DIÁRIAS. VALOR INFERIOR À AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora ajuizou ação para que fosse determinado ao DETRAN-DF a limitação da taxa de depósito de seu veículo a 30 dias, uma vez que a autarquia estaria lhe cobrando para a liberação o valor de 180 dias, equivalente a R$ 7.760,00 (sete mil, setecentos e sessenta reais). A sentença julgou procedente o pedido inicial, limitando a cobrança de taxas de depósito a 30 diárias, em relação ao veículo VW/SAVEIRO, Placa PAZ – (...), Ano Fab/Modelo 2015/15, determinando, ainda, a devolução dos valores excedentes de diárias eventualmente pagas.
2. O DETRAN-DF apresentou recurso inominado requerendo a suspensão do feito para uniformização de jurisprudência entre as turmas recursais. No mérito, alegou a legitimidade da cobrança de diárias limitada a 180 dias, nos termos do art. 328, § 5o, do Código de Trânsito Brasileiro. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Registra-se que o recorrente apresentou agravo de instrumento no 0700658-16.2019 contra a decisão liminar que suspendeu a exigência de cobrança de diária acima de 30 dias, bem como suspensão de o automóvel ser leiloado para pagamento de dívida. O agravo foi conhecido e provido.
4. O feito estava suspenso aguardando o julgamento dos Embargos de Declaração contra Acórdão no 1413214, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que editou a Súmula no 20, definindo a seguinte tese: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem”.
5. As Leis n. 13.160/2015 e 13.281/2016 alteraram o CTB e estabeleceram novas regras para a cobrança de diárias para veículos recolhidos ao depósito do órgão de trânsito, notadamente nos arts. 271, § 10o, e 328, § 5o, ambos do CTB, tendo havido revogação expressa do art. 262.
6. Dispõe o art. 328, § 5o, do CTB que a cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses. Prevê idêntico limite o art. 271, § 10, do CTB.
7. Com razão o recorrente, porque o valor cobrado pelas diárias não configurou confisco. O veículo da autora é VW/SAVEIRO CE TL MB, cujo valor de mercado, na época em que houve o protocolo da ação, era por volta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consoante a tabela Fipe disponível em https://veiculos.fipe.org.br/. No caso, as diárias de depósito cobradas foram no valor de R$ 7.560,00, correspondendo a 25% (por cento) do valor do bem.
8. Nesse caso, a sentença deve ser reformada, porque correta a cobrança das diárias limitadas a 180 dias, uma vez que não houve a caracterização do confisco. Nesse sentido: “JUIZADO DE FAZENDA PUBLICA. ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE 91 DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA EM DEPÓSITO DE VEÍCULO, APREENDIDO E REMOVIDO APÓS A ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO (Lei n. 13.281/16). LIMITAÇÃO DA COBRANÇA A SEIS MESES DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO NÃO-CONFISCO. RECURSO PROVIDO. I. A Lei 13.281/2016 alterou a regra da limitação de 30 dias para a cobrança de diárias de depósito de veículo apreendido e removido a depósito. No particular, o Art. 328, §5o do Código de Trânsito passou a vigorar com a seguinte redação (grifo nosso): "(...) § 5.o A cobrança das despesas com estadia no depósito será limitada ao prazo de seis meses". Num. 10201631 - Pág. 4 Assinado eletronicamente por: ARNALDO CORREA SILVA - 29/07/2019 13:20:08 https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19072913200867700000009959421 Número do documento: 19072913200867700000009959421 II. No caso concreto, conclui-se pela legalidade da cobrança de 91 diárias de depósito pela autarquia, porquanto não há controvérsia acerca da licitude da apreensão do veículo (débitos de IPVA/licenciamento), a qual ocorreu em 13.4.2017, posteriormente, portanto, a entrada em vigor da referida alteração legislativa (em 5.11.2016). III. Não há que se falar em ofensa ao princípio da vedação ao confisco (CF, Art. 150, IV), tampouco em violação ao entendimento da Corte Superior em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.104.775 - julgamento em 24.6.2009, na vigência da anterior redação do Código de Trânsito, a qual estabelecia o limite de 30 dias a cobrança), por não se tratar de prazo indeterminado, mas definido e limitado por lei vigente a época dos fatos. Aqui, compete ao interessado o desembaraço mais rápido do carro para se livrar do pagamento diário do depósito. Se ele não demonstra esse interesse imediato, não se mostra razoável reduzir o "teto" aquém do limite legal (seis meses), pena de estímulo a inadimplência. IV. Nesse contexto, não prospera o pleito de limitação da cobrança ao valor correspondente a 30 dias de permanência do veículo em depósito (R$ 1.200,00), devendo o recorrido arcar com a totalidade do pagamento do débito (ou a diferença correspondente, caso o tenha adimplido parcialmente, por força da medida de urgência deferida no juízo de origem). V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos inaugurais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Acordão n.1071162, 07239230420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no PJe: 04/02/2018. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) (Grifo nosso)”.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. O recorrente é isento de custas. Sem honorários advocatícios porque o recorrente venceu.